Tribunal: TJPA
Processo: 0000744-60.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000744-60.2009.8.14.0051

APELANTE: CLARA SELMA COSTA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº ApCrim 0000744-60.2009.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM - PA

APELANTE: CLARA SELMA COSTA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: DR. MARCOS L. V. DE ANDRADE

DRA. JANE TÉLVIA DOS S. AMORIM

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA: DRA. SILVANA NASCIMENTO V. DE SOUSA

PROCURADORA: DRA. ANA T. DO S. DA SILVA ACUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ARTIGO 339, CAPUT, DO CP). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PAGAMENTO DE MULTA COVERTIDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITO MANTIDAS. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº ApCrim 0000744-60.2009.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM - PA

APELANTE: CLARA SELMA COSTA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: DR. MARCOS L. V. DE ANDRADE

DRA. JANE TÉLVIA DOS S. AMORIM

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA: DRA. SILVANA NASCIMENTO V. DE SOUSA

PROCURADORA: DRA. ANA T. DO S. DA SILVA ACUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
CLARA SELMA COSTA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que julgou procedente a denúncia e a
condenou
pela prática do crime previsto no
artigo 339, caput, do Código Penal Brasileiro
,
a sanção privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, sendo convertidas as referidas penas em prestação de serviços a comunidade e pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos na forma de cestas básicas à entidade filantrópica.

Narra a peça inquisitorial em síntese, que no dia 23/08/2007, a apelante procurou a delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher daquela Comarca, e denunciou seu ex-companheiro, ROSICLEYTON DA SILVA, pelo cometimento do crime de ameaça, artigo 147, “caput”, do CP, motivando, inclusive, pedido da autoridade policial à Justiça local para que mantivesse distância da Recorrente, contudo, foi constatado que tal fato não ocorreu, motivo pelo qual foi incursa nas penas do crime de denunciação caluniosa.

Em suas razões a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando a tese de absolvição por inexistirem provas suficientes à sua condenação, e subsidiariamente, a dosagem da pena para o mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pela mantença integral da decisão guerreada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

1.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2.

DO MÉRITO

2.1 – DA ABSOLVIÇÃO

A defesa pleiteia a reforma da sentença, pugnando pela absolvição da apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a prática delitiva ante a insuficiência de provas, mais especificamente em razão do depoimento prestado pela vítima.

Todavia, razão não lhe assiste.

Em que pese os argumentos da defesa, em análise dos presentes autos, verifico estar devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito.

No que concerne à prova que traz a lume o crime ora em análise, esta restou configurada pelos documentos acostados no inquérito policial, e demais provas amealhadas aos autos.

A autoria a seu turno é inequívoca e recai sobre a Apelante, de acordo com o acervo probatório colacionado ao feito, conforme se verifica.

A apelante se dirigiu à delegacia de polícia e registrou ocorrência em desfavor de seu companheiro acusando-o de crime de ameaça de morte, dando ensejo a abertura de inquérito policial, declarando o seguinte:

“(...)(...) que convive 4 anos com o nacional ROSICLEITON DA SILVA (...)(...) ex-presidiário (...)(...) que no dia 23/08/2007, às 02:00 horas, CLARA estava em sua residência e
ROSICLEITON estava bebendo com alguns amigos
, quando este
ficou violento e começou a agredir CLARA com chutes nas pernas, socos e tapas na cabeça, o que lhe ocasionou alguns hematomas
; que ROSICLEITON ainda lhe proferiu ameaças dizendo textuais: “
EU VOU TE MATAR; ONDE EU TE PEGAR EU VOU TE MATAR SE TU ME PRENDER”
, QUE por várias vezes foi espancada por ROSICLEITON, porém CLARA por medo das ameaças feitas por ROSICLEITON sempre aceitou a situação (...)(...)” (negritos meus)

A testemunha ROSICLEITON DA SILVA, foi ouvido em juízo, esclarecendo:

“(...)(...) que conviveu com a ré; que
a mesma fez uma ocorrência policial de ameaça depois de terem brigado
; que o depoente
nunca ameaçou a acusada
; que depois disso a ré saiu de casa e o relacionamento terminou; que o depoente
chegou a ficar uma hora preso
(...)(...)
que não sabe se ala desmentiu a denúncia
(...)(...) que a
ré já tinha ido outras vezes a polícia fazer denuncias infundadas por ciúme
; que
vizinhos
testemunharam a briga e
viram que o depoente não ameaçou a acusada
(...)(...) foram
determinas medidas protetivas
em favor da ré e em desfavor do depoente (...)(...)” (negritos meus)

A testemunha FRANCISCO ASSIS DE JESUS, ouvida na fase inquisitiva, disse:

“(...)(...)
que não ouviu CLEWTON ameaçar de matar a companheira dele
, e nem tampouco soube
que ele a agrediu fisicamente e nem viu algo dessa natureza
(...)(...)” (negritos meus)

Outra testemunha inquirida na fase policial, JOARA DA SILVA CAPUCHO, declarou:

“(...)(...) que após o ROSICLEITON receber um pedrada de CLARA, este deu-lhe dois tapas e um empurrão (...)(...)
que em momento algum ROSICLEITON ameaçou CLARA de morte
(...)(...)
que CLARA perseguiu ROSICLEITON na rua, no trabalho para reatarem
(...)(...) atualmente o casal encontra-se morando juntos (...)(...)” (negritos meus)

Por fim, prestou depoimento perante a autoridade policial a testemunha IZABEL ANTÔNIA BARRAL DE AZEVEDO, que resumidamente, aduziu:

“(...)(...)
que não presenciou ROCICLEITON ameaçar de morte CLARA
(...)(...) que
nunca presenciou qualquer agressão
entre o casal (...)(...) que
a polícia levou ROSICLEITON preso
(...)(...) que o casal reatou o relacionamento (...)(...)” (negritos meus)

Em juízo, a Apelante não foi inquirida.

Pois bem.

Dispõe o artigo 399, “caput, do Código Penal, que constitui o crime de denunciação caluniosa, a conduta de:

“Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.”.

Vale, ainda, destacar que o elemento subjetivo do tipo é o dolo, o qual restou devidamente configurado no presente fato, entretanto, somente na sua forma direta, tendo em vista que o tipo penal exige o nítido conhecimento do agente acerca da inocência do imputado. Logo, torna-se impossível que ele assuma o risco de dar causa a uma investigação ou processo contra alguém inocente (dolo eventual), inexistindo a forma culposa.

Acerca da caracterização do delito em comento, o doutrinador LUIZ REGIS PRADO, ensina que:

“[...] a conduta incriminada consiste em dar causa (motivar, provocar, originar) a instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. São três, portanto, os requisitos indispensáveis para a caracterização do delito:
a) sujeito passivo determinado; b) imputação de crime; c) conhecimento da inocência do acusado.
A denunciação caluniosa, feita de forma direta ou indireta, tem como caráter essencial a espontaneidade, isto é, deve ser da exclusiva iniciativa do denunciante.
O agente motiva a instauração de investigação policial - através da notitia criminis - ou de processo judicial - pela representação ou queixa-crime - contra alguém, atribuindo-lhe a prática de crime
(ação ou omissão típica, antijurídica e culpável) - ou de contravenção penal (art. 339, §2º, CP) - de que o sabe inocente”[...].

(PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: jurisprudência, conexões lógicas com os vários ramos do direito. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pg. 902-903) (grifos e negritos meus)

No caso ora em exame, o fato delituoso narrado na denúncia dá conta de que a apelante deu causa à instauração de procedimento investigatório criminal em desfavor de seu ex-companheiro ROSICLEITON DA SILVA, imputando-lhe a conduta criminosa de ameaça – artigo 147, caput, do CP - à medida que este após ingerir bebida alcoólica com os amigos, ficou violento e passou a agredi-la com socos e chutes, bem como a ameaçou de morte, mesmo sabendo ser ele inocente dessa imputação.

Extrai-se do boletim de ocorrência n.º 00168/2008.009928-6, que:

“(...)(...) que ROSICLEITON DA SILVA (...)(...)
estava bebendo com alguns amigos
, quando este
ficou violento e começou a agredir CLARA com chutes nas pernas, socos e tapas na cabeça, o que lhe ocasionou alguns hematomas
; que ROSICLEITON ainda lhe proferiu ameaças dizendo textuais: “
EU VOU TE MATAR; ONDE EU TE PEGAR EU VOU TE MATAR SE TU ME PRENDER”
, QUE por várias vezes foi espancada por ROSICLEITON, porém CLARA por medo das ameaças feitas por ROSICLEITON sempre aceitou a situação (...)(...)” (negritos meus)

Ao ser ouvido em sede policial ROSICLEITON (autos 168/2008.000668-3), alegou que nunca agrediu ou ameaçou sua companheira, fatos que deram ensejo a instauração do Procedimento Investigatório Criminal.

Após a realização de diligências, o órgão ministerial concluiu inexistirem indícios da prática de crime ou contravenção penal, havendo, por outro lado, indícios da prática, pela Apelante de crime de denunciação caluniosa

Desta forma, os elementos informativos que instruem o referido procedimento investigatório criminal revelam fortes evidências de que a imputação delitiva atribuída pela apelante a ROSICLEITON SILVA é inverídica, demonstrando que ela deu causa à instauração de procedimento investigatório, mesmo sabendo ser o aludido agente inocente.

Verifica-se que a vítima quando ouvida em Juízo, foi segura em relatar que nunca ameaçou a Recorrente de morte, destacando ainda que a Apelante agiu assim motivada por ciúmes, após uma briga. Por fim, destacou que sua companheira já havia ido outras vezes à polícia efetivar denúncias infundadas.

Tal depoimento é firme, coeso e harmônico com os demais elementos de provas colhidos nos autos, encontrando eco nas demais provas coligidas, não havendo contradições ou inconsistências, merecendo total credibilidade.

A jurisprudência pátria tem firmado entendimento de que, em crimes dessa natureza, a palavra das vítimas é revestida de especial relevância.

APELAÇÃO CRIMINAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
IMPUTAÇÃO DE FALSO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DELITO QUE, PARA A COMPROVAÇÃO, AS PALAVRAS DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL RELEVÂNCIA
. CULPABILIDADE ACENTUADA. Em se tratando de denunciação caluniosa, não há que se cogitar o afastamento da valoração negativa atinente à culpabilidade se o delito falsamente imputado envolve
violência doméstica, porquanto, como se sabe, nesses crimes, geralmente praticados na clandestinidade, as palavras da vítima têm especial relevância, sendo, inclusive, suficientes para a prolação do édito condenatório
. ALMEJADO O EXPURGO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. IMPRATICABILIDADE. ACUSADA QUE REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, QUE FORAM DEFERIDAS E CUMPRIDAS, O QUE ACARRETOU A MOVIMENTAÇÃO DO JUDICIÁRIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA E, ALÉM DISSO, OCASIONOU MAIOR CONSTRANGIMENTO À VÍTIMA DA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. Tendo a denunciação caluniosa acarretado a aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor da vítima, devido é o aumento da pena-base com fundamento nas circunstâncias do delito. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR MÁXIMO ESTIPULADO NA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019. NÃO CABIMENTO. VERBA QUE DEVE SER ARBITRADA DE ACORDO COM A ATUAÇÃO DO DEFENSOR, OBSERVADOS OS DITAMES DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COMBINADO COM O ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E RESOLUÇÃO CM N. 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO GP N. 16/2021. 1 Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM. n. 5 de 8 de abril de 2019, alterada pela Resolução GP n. 16 de 29 de março de 2021, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 2 O quantum arbitrado a título de honorários deve se pautar nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, no grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, na natureza e importância da causa, no trabalho realizado e tempo exigido para o serviço. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APR: 09000062920188240059 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0900006-29.2018.8.24.0059, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 29/04/2021, Quarta Câmara Criminal) (grifos e negritos).

É cediço que os Tribunais, e a doutrina fartamente tem assentado que as palavras das vítimas assumem relevante papel probante ao identificar os autores do ilícito e descrever a cena do crime, desde que coerente e firme, devendo ser utilizada como meio de prova válida, mormente quando encontra harmonia com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
(...).
AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E UNÍSSONO AO APONTAR A OCORRÊNCIA DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. (TJPR - 2ª C.Criminal – 0009702-26.2018.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 09.12.2019) (grifos e negritos meus)

Ainda, verifica-se que a palavra da mencionada vítima não se mostra isolada nos autos, isto porque, as testemunhas oculares, FRANCISCO JESUS, JOARA CAPUCHO e IZABEL AZEVEDO, foram seguras em relatar que estavam presentes no momento da briga do casal, sendo que não presenciaram nenhuma ameaça de morte praticada pela vítima contra a Apelante.

Assim sendo, sabe-se que as palavras de testemunhas oculares, quando em conformidade com as demais provas carreadas aos autos, merecem especial relevância, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO -
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NECESSÁRIO.
Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, notadamente pela palavra da vítima e depoimento de testemunha ocular, não há como se acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória
. Os honorários do Defensor Dativo devem ser fixados em consonância com a tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, em observância à tese firmada no IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002.

(TJ-MG - APR: 10472180030042001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020) (grifos e negritos meus)

Desta forma, verifica-se que para a configuração do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o autor do fato atue com vontade e intenção de dar causa a instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.

Além disso, também não merece respaldo a alegação da defesa de atipicidade da conduta da Apelante, na medida em que não foi instaurado inquérito policial para a apuração dos fatos.

Ocorre a consumação do delito com a instauração do inquérito policial, do procedimento investigatório criminal, do inquérito civil, do processo judicial ou do processo administrativo disciplinar (crime material), inclusive, basta que a autoridade (delegado, promotor etc.) inicie as investigações sem a necessidade de instauração formal do procedimento.

Desse modo, diante do panorama probatório, não restam dúvidas quanto à materialidade do delito de denunciação caluniosa, imputado a recorrente na exordial acusatória, recaindo a autoria na pessoa da apelante.

2.2 - DA DOSIMETRIA

A defesa da apelante pugna ainda pela reforma do cálculo dosimétrico, tendo em vista que os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para exasperar a pena-base mostram-se inidôneos.

Sem razão.

Extrai-se do cálculo dosimétrico que:

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo a quo valorou os
antecedentes
, a
personalidade
, a
conduta social
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
como
neutras
.

A
culpabilidade
d
o crime foi valorada da seguinte forma:

“(...)(...)
a culpabilidade da acusada situa-se entre mínima e média: agiu intencionalmente e com finalidade específica;
(...)(...) (negritos meus)

Por oportuno saliento, que a culpabilidade diz respeito ao juízo de censura, ao juízo de reprovabilidade que se faz sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Reprovável ou censurável é aquela conduta levada a efeito pelo agente que, nas condições em que se encontra, podia agir de outro modo.

Assim, há que ser mantida a valoração
negativa
, na medida em que se observa o modus operandi da Apelante, a qual registrou ocorrência policial, dando ensejo a abertura de inquérito pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147 do CP, contra pessoa com que ela manteve por longo tempo de relacionamento amoroso, vivendo sob o mesmo teto como marido e mulher, o que eleva a sua culpabilidade

A
motivação do crime
foi valorada pelo Juiz da seguinte forma:

“(...)(...)
a motivação do crime foi ciúmes de seu ex-companheiro;
(...)(...)”

Também deve ser salientado, que os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Portanto, tem que ser mantida a valoração
negativa,
eis que o mal que sua conduta provocou transcende o resultado típico, ou seja, acusou indevidamente pelo crime de ameaça de morte seu companheiro por motivos de “ciúmes”, trazendo sérios prejuízos ao mesmo, que ficou sem sua liberdade pela perversa e infundada imputação de crime.

Quanto ao
comportamento da vítima
, o juízo
a quo avaliou como:
neutra.

Dessa forma, de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos na análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
constato que foi verificada a existência de
02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis

(culpabilidade e motivação).

Com esta 02 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base,
acima do mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, as quais devem ser mantidas.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não existem
agravantes e atenuantes
a serem valoradas, ficando a pena intermediária no patamar de
03 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem causas de
aumento
e
diminuição
de pena a serem aplicadas, motivo pelo qual, acertadamente o juízo “a quo” fixou a sanção privativa de liberdade e ao pagamento de multa ficando tal sanção em
03 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta)_avos do salário mínimo vigente à época do fato;

devendo ainda, ser mantida a conversão das sanções por duas restritivas de direito
, quais sejam:
Primeira de prestação de serviço a comunidade
pelo prazo de 03 (três) anos, por 08 (oito) horas semanais;
Segunda de prestação pecuniária
no valor de 02 (dois) salários-mínimos, que devem ser pagos em forma de cestas básicas a entidade filantrópica indicada pela CEMPA, que direcionará e fiscalizará o cumprimento pela apelante das penas substitutivas aplicadas, as quais devem ser mantidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a condenação da Apelante, nos termos do édito condenatório, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

Eva
do Amaral C
oelho

Desembargadora relatora

Belém, 30/11/2022